Tribunal: TJBA
Processo: 8076726-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076726-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULA STELITANO AVELINO

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ, ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EDUCACIONAL.
C
URSO DE MEDICINA. CONTRATO EDUCACIONAL NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. SUBSTITUIÇÃO DE AULAS PRESENCIAIS POR ENSINO REMOTO. FALHAS NA PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE REPOSIÇÃO PRÁTICA. REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS PELA INSTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA INTEGRAL. CONFIGURAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. CABIMENTO DE REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por aluna do curso de Medicina contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual, formulado em razão da substituição das aulas presenciais por ensino remoto durante a pandemia da COVID-19, sem redução proporcional das mensalidades. A sentença entendeu ausente o desequilíbrio contratual, mantendo a cobrança integral das mensalidades.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a modificação do modo de prestação do serviço educacional, sem reposição das atividades práticas, somada à manutenção da cobrança integral e à redução dos custos operacionais da instituição de ensino, justifica a revisão do contrato com abatimento proporcional das mensalidades pagas durante o período da pandemia.

III. Razões de decidir
3. A Apelante comprovou estar regularmente matriculada em curso com grade predominantemente prática, conforme normas do MEC. O contrato previa expressamente ensino presencial, com utilização de laboratórios e prática clínica.
4. Durante a pandemia, houve migração unilateral para o ensino remoto, sem reposição das aulas práticas, e a cobrança integral das mensalidades foi mantida.
5. Documentos demonstram falhas sistêmicas no ambiente virtual da instituição, com interrupções, instabilidade e ausência de gravação das aulas, afetando a qualidade da prestação do serviço.
6. Manifestação coletiva de alunos, encaminhada à Ouvidoria do MP/BA, apontou falhas estruturais, falta de suporte técnico e omissão da instituição frente às reclamações, conferindo robustez probatória às alegações da aluna.
7. Verificou-se redução significativa de custos pela instituição durante o período remoto (energia, manutenção, estrutura física), sem repasse de benefícios aos alunos.
8. O conjunto probatório evidencia descompasso entre prestação e contraprestação, caracterizando onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do contrato, nos termos dos arts. 317 e 478, do Código Civil e dos arts. 6º, V, 14 e 20, do CDC.
9. Precedentes do STJ e deste Tribunal admitem a revisão do contrato educacional com redução proporcional das mensalidades em hipóteses análogas, especialmente em cursos práticos como Medicina.
10. Demonstrado o desequilíbrio contratual e a falha na prestação do serviço, é cabível a restituição simples dos valores pagos a maior, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora desde a citação.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso provido. Sentença reformada para declarar o desequilíbrio contratual no período de ensino remoto (março/2020 a dezembro/2021), determinar a redução de 30% no valor das mensalidades nesse intervalo e condenar a instituição à restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária e juros de 1% ao mês, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. A substituição unilateral do ensino presencial por remoto, em curso com grade predominantemente prática, sem reposição adequada das atividades e diante de falhas no serviço digital, configura desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva, legitimando a revisão contratual."
"2. A manutenção da cobrança integral das mensalidades, somada à redução de custos operacionais pela instituição de ensino e à ausência de contrapartidas, autoriza a restituição simples dos valores pagos a maior, com correção e juros legais."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 317 e 478; CDC, arts. 6º, V e VIII, 14 e 20; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.101.379, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.02.2025; TJBA, Apelação nº 8000822-77.2021.8.05.0137, Rel. Des. Marielza Maués, 4ª Câmara Cível, j. 03.07.2025; TJBA, Apelação nº 8028995-34.2021.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, j. 19.08.2022; STF, ADPFs 706 e 713.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8076726-60.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PAULA STELITANO AVELINO
e como apelada
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator